Tribunal: TJMT
Processo: 1004848-30.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004848-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AURENI FERREIRA LOPES - CPF: 220.193.751-68 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GOULART LANES - CPF: 009.628.740-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DETERMINAÇÃO QUE OS
HONORÁRIOS RELATIVOS À PERÍCIA SEJAM SUPORTADOS PELO AGRAVANTE - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM DOCUMENTO, PARA FINS DE ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 429, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pelo agravante que, por sua vez, defende a sua regularidade, de modo que incumbe a ele demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

“(...) Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004848-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A
.

AGRAVADA: AURENI FERREIRA LOPES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, de determinação que os
honorários relativos à perícia sejam suportados pelo agravante, vez que por se tratar de impugnação de autenticidade de assinatura em documento, para fins de ônus da prova, observa-se o disposto no art. 429, II do CPC.

O agravante relata que não tem interesse na produção da referida perícia, eis que anexou aos autos os instrumentos contratuais objeto da lide, em que não sobejam dúvidas quanto a sua legitimidade; cita que a designação da prova pericial grafotécnica decorre exclusivamente do requerimento do agravado, fato, inclusive, reconhecido na decisão objurgada.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão que imputou ao agravante a responsabilidade pelo custeio da prova pericial requerida exclusivamente pelo agravado.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo agravado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
agravante disse que não tem interesse na produção da referida perícia, eis que anexou aos autos os instrumentos contratuais objeto da lide, em que não sobejam dúvidas quanto a sua legitimidade; cita que a designação da prova pericial grafotécnica decorre exclusivamente do requerimento do agravado, fato, inclusive, reconhecido na decisão objurgada.

No cotejo dos autos de origem,
com a contestação a instituição financeira apresenta a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento assinada, em tese, pelo autor que, por sua vez, rechaçou a assinatura e a celebração do contrato.

Ao apresentar a impugnação, o autor aduziu a divergência de assinaturas e possível fraude nos documentos; assim, requereu “
desde já seja realizada a perícia grafotécnica e documentoscópica em todos os documentos apresentados pelo requerido, afim de verificar a ocorrência de possível fraude
”.

O artigo 95, do CPC, estabelece que os honorários periciais serão pagos antecipadamente pela
“parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Todavia, no caso em exame, embora o autor tenha requerido a produção de prova pericial, incide a disposição legal trazida no artigo 429, II, do CPC, visto que está em discussão a autenticidade da assinatura:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

O contrato supostamente fraudulento foi produzido pelo agravante que, por sua vez, defende a sua regularidade, de modo que incumbe a ele demonstrar a autenticidade, impondo-se o adiantamento da verba.

Nesse sentido o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp nº 1.846.649/MA:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

No mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. (...) Consoante entendimento do STJ: “Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13) (...)”
(N.U 1015377-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 06/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023